Tribunal: STJ
Processo: 0232036-71.2020.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107106 - CE(2025/0418308-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AUTO VIACAO DRAGAO DO MAR LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
ADVOGADA
: CÍNTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - SP138636
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA POR ACIDENTE DE
TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA
RELATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS.
489 E 1.022 DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO
PROBATÓRIA E DINÂMICA DO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE EM
RECURSO ESPECIAL.
. CASO
SÚMULA 7/STJ
FORTUITO/FORÇA
MAIOR E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REEXAME DE
PROVAS.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação regressiva de seguradora decorrente de acidente de
trânsito com colisão traseira.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC); (ii) a presunção de culpa em
colisão traseira foi afastada pelas provas; (iii) caso
maior
fortuito/força
e exercício regular de direito excluem a responsabilidade civil.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente, os pontos essenciais, inclusive
sobre a filmagem e o pedido de minoração do dano, atendendo aos
arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. Revisar a conclusão sobre atenção, domínio e distância de
segurança, bem como sobre frenagem brusca, demanda reexame do
conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial, com
incidência da
.
Súmula 7/STJ
5. As teses de caso
maior e de exercício regular de
fortuito/força
Documento eletrônico VDA56451149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:21
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 4c16bd27-6a94-44bc-8d96-6a21d1db0cc7

direito pressupõem revaloração da prova, igualmente vedada pela
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
28/04/2026
04/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56451149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:21
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 4c16bd27-6a94-44bc-8d96-6a21d1db0cc7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107106 - CE(2025/0418308-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AUTO VIACAO DRAGAO DO MAR LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
ADVOGADA
: CÍNTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - SP138636
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA POR ACIDENTE DE
TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA
RELATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS.
489 E 1.022 DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO
PROBATÓRIA E DINÂMICA DO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE EM
RECURSO ESPECIAL.
. CASO
SÚMULA 7/STJ
FORTUITO/FORÇA
MAIOR E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REEXAME DE
PROVAS.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação regressiva de seguradora decorrente de acidente de
trânsito com colisão traseira.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC); (ii) a presunção de culpa em
colisão traseira foi afastada pelas provas; (iii) caso
maior
fortuito/força
e exercício regular de direito excluem a responsabilidade civil.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente, os pontos essenciais, inclusive
sobre a filmagem e o pedido de minoração do dano, atendendo aos
arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. Revisar a conclusão sobre atenção, domínio e distância de
segurança, bem como sobre frenagem brusca, demanda reexame do
conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial, com
incidência da
.
Súmula 7/STJ
5. As teses de caso
maior e de exercício regular de
fortuito/força
Documento eletrônico VDA56228076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:05
Código de Controle do Documento: 8e39120d-d9e5-4da1-903b-afa44c927214

direito pressupõem revaloração da prova, igualmente vedada pela
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AUTO VIAÇÃO
DRAGÃO DO MAR LTDA. (DRAGÃO DO MAR) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no
III,
, da CF contra acórdão
art. 105,
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE
CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO
DE DANOS. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O
CAUSADOR DO DANO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO NÃO
ELIDIDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. 1. A seguradora tem direito de regresso contra o
causador do dano, consoante o disposto na Súmula no 188 do egrégio
Supremo Tribunal Federal - O segurador tem ação regressiva contra o
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto
no contrato de seguro. 2. Presume-se a culpa do condutor que colide
por trás do veículo que trafega a sua frente, incumbindo-lhe comprovar
fato contrário que elida a sua responsabilidade e culpa. Na hipótese, o
conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvida que o
motorista do ônibus da apelante, ao não observar o dever de cautela
especial de quem trafega atrás, insculpido no
inc. II, do CTB,
art. 29,
deu causa ao evento danoso, colidindo na traseira do veículo
segurado. 3. É dever do condutor, sempre, manter o domínio de seu
veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à sua
segurança e dos demais usuários da via, o que não ocorreu no caso
em tela, pois o coletivo não estava sendo conduzido com a atenção
necessária para evitar o choque com o veículo da frente, tampouco
guardava a adequada distância de segurança tanto que não conseguiu
efetuar manobra capaz de evitar o sinistro. 4. Recurso de Apelação
conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos
estes autos, acorda a 3a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para
negar- lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 24 de
abril de 2024. DESEMBARGADORA CLEIDE ALVES DE AGUIAR
Presidente do Órgão Julgador. JUIZ CONVOCADO PAULO DE
TARSO PIRES NOGUEIRA - PORT. 2696/2023.

Documento eletrônico VDA56228076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:05
Código de Controle do Documento: 8e39120d-d9e5-4da1-903b-afa44c927214

Os embargos de declaração de DRAGÃO DO MAR foram parcialmente
providos para fixar o INPC e o termo inicial de correção e juros no desembolso da
seguradora.
Nas razões do agravo, DRAGÃO DO MAR apontou (1) não incidência da
, por se tratar de revaloração jurídica das provas e de correção de
Súmula 7/STJ
omissões; (2) violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, por ausência de enfrentamento
específico da filmagem e da tese de redução do dano material; (3) violação do art. 371
do CPC e de dispositivos do CTB e CC, por aplicação automática da presunção de
culpa em colisão traseira sem sopesar provas de frenagem brusca e caso fortuito.
Houve apresentação de contraminuta por ALLIANZ SEGUROS S.A.
(ALLIANZ), defendendo a manutenção da decisão de inadmissibilidade, a incidência da
e a suficiência da fundamentação do acórdão estadual.
Súmula 7/STJ
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, DRAGÃO DO MAR apontou:
negativa
art. 105
(1)
de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, alegando
omissão sobre a análise da filmagem que demonstraria culpa exclusiva da vítima,
quanto ao pedido de minoração do dano material e ao necessário enfrentamento das
teses vinculadas, inclusive prequestionamentos;
violação dos arts. 26, 28, 34, 42 e
(2)
43 do Código de Trânsito Brasileiro, em correlação com o
do CPC,
art. 371
sustentando que a presunção de culpa em colisão traseira é relativa e teria sido
afastada pela prova de frenagem brusca do veículo à frente, não valorada pelo Tribunal;
violação dos arts. 186, 188, I, e 927 do Código Civil, com tese de caso
(3)
fortuito/força
maior e exercício regular de direito pelo motorista do coletivo, afastando a
responsabilidade civil.
Houve apresentação de contrarrazões por ALLIANZ, pugnando pelo não
conhecimento do especial e, subsidiariamente, por seu desprovimento, à vista da
vedação da
e da inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Súmula 7/STJ
O recurso não comporta provimento.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022 e 489 do
CPC)

Documento eletrônico VDA56228076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:05
Código de Controle do Documento: 8e39120d-d9e5-4da1-903b-afa44c927214

DRAGÃO DO MAR sustentou que o acórdão teria sido omisso sobre a
análise da filmagem que demonstraria culpa exclusiva da vítima, quanto ao pedido de
minoração do dano material e quanto ao necessário enfrentamento das teses e
prequestionamentos, invocando os arts. 1.022 e 489 do CPC.
Contudo, o recurso não prevalece.
O acórdão integrativo dos embargos de declaração enfrentou diretamente os
pontos suscitados, rechaçando a alegada omissão sobre o vídeo e sobre a redução do
dano material, além de esclarecer o alcance do
do CPC, tudo com
art. 371
fundamentação suficiente. O Colegiado explicitou que as provas carreadas nos autos
e que o convencimento
foram devidamente analisadas, inclusive a filmagem alegada
firmou a responsabilidade do condutor do coletivo por não manter a atenção e a
distância de segurança (e-STJ, fl. 284).
Sobre a minoração do dano, assentou que não há como abater o valor da
, afastando
reparação de um dano causado pelo ato ilícito cometido pela requerida
culpa concorrente, de terceiro ou da própria vítima, com remissão a trechos da
sentença e do acórdão que examinaram os indícios de frenagem e os danos na
dianteira do veículo segurado (e-STJ, fls.
).
285/286
A Turma, ainda, consignou que embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito, reafirmando que, à luz do
do CPC,
art. 371
não cabe ao juiz
rebater ponto a ponto os argumentos aventados pelas partes ou se manifestar sobre
todos os artigos de lei, súmulas ou entendimentos jurisprudenciais invocados,
(e-STJ, fls. 287-
bastando que da decisão constem os motivos de seu convencimento
294).
Nesses termos, a decisão embargada foi integrada apenas para corrigir
pontos acessórios dos consectários legais (índice e termo inicial), mantendo intacta a
análise da prova e da responsabilidade, o que afasta a invocada negativa de prestação
jurisdicional.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC quando o órgão julgador, embora de forma sucinta,
pronuncia-se sobre as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando
fundamentação suficiente para a conclusão adotada. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos aventados pelas partes.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS.
DATA. DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECISÃO
Documento eletrônico VDA56228076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:05
Código de Controle do Documento: 8e39120d-d9e5-4da1-903b-afa44c927214

MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra
decisão monocrática que negou provimento a recurso. II. Razões de
decidir 2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada
. 3. [...]. 5. Agravo interno desprovido.
pelo Juízo
(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.645.638/SP
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
10/2/2025,
14/2/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
VIOLAÇÃO AO
DO
. INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF
.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
JUROS
DE
MORA
SEGURADORA.
SÚMULA
7/STJ
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
SÚMULA 568/STJ
O
acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os
pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela
qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022
2. [...]. 5. Agravo interno não
do Código de Processo Civil de 2015.
provido.
(AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.178.028/RJ
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023)

Logo, não se verificou omissão, contradição ou obscuridade nos moldes do
do CPC, nem deficiência de fundamentação no sentido do
do CPC.
art. 1.022
art. 489

(2) Da suposta violação ao Código de Trânsito Brasileiro (arts. 26, 28, 34,
42, 43) e ao
do CPC. Presunção relativa em colisão traseira e alegada
art. 371
frenagem brusca

DRAGÃO DO MAR alegou que a presunção de culpa em colisão traseira
seria relativa e teria sido afastada pela prova de frenagem brusca do veículo à frente,
não valorada pelo Tribunal, apontando violação dos arts. 26, 28, 34, 42 e 43 do Código
de Trânsito Brasileiro, em correlação com o
do CPC.
art. 371
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O acórdão estadual fixou, com base em prova documental e no vídeo, que o
motorista do ônibus não observou o dever de cautela de quem trafega atrás, causando
a colisão, destacando os arts. 28, 29, II, e 169 do CTB quanto ao domínio do veículo,
atenção e distância de segurança.
O Colegiado expressamente registrou que o coletivo não estava sendo
conduzido com a atenção necessária para evitar o choque com o veículo da frente,
Documento eletrônico VDA56228076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:05
Código de Controle do Documento: 8e39120d-d9e5-4da1-903b-afa44c927214

e
tampouco guardava a adequada distância de segurança não há que falar sequer em
preservando a presunção de culpa do condutor que colide por trás,
culpa concorrente,
não elidida pelas alegações defensivas (e-STJ, fl. 231).
A pretensão recursal, para infirmar essas premissas fático-probatórias,
demanda revolvimento do conjunto probatório (análise da dinâmica do vídeo,
velocidade, distância e fluxo do trânsito), o que é vedado nesta via excepcional,
atraindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL.
OCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA
PRESUMIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA
SÚMULA 7/STJ
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. [...]. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o motorista
réu não conseguiu afastar a presunção de que o acidente ocorreu
por sua culpa. A modificação de tal entendimento demandaria o
reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na
5. Embargos de declaração acolhidos para
Súmula 7 do STJ.
conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Raul
AREsp n. 1.954.548/SP
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
16/5/2022,
20/6/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
COLISÃO
PELA
TRASEIRA.
OBSERVÂNCIA DO INCISO II DO
DO CTB. PRESUNÇÃO
ART. 29
DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. 1. Aquele que
abalroa por trás na condução de veículos automotores tem em seu
desfavor a presunção de culpa, ante a aparente inobservância do
dever de cautela contido no inciso II do
do Código de Trânsito
art. 29
Brasileiro. 2. Incidência do entendimento deste Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que "culpado, em linha de princípio, é o
motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o
onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua
. 3. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
culpa"
direito do autor. 4. Revitalização da sentença que julgara procedente o
pedido indenizatório. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no
, relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.416.603/RJ
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/2/2015,
3/3/2015)
Documento eletrônico VDA56228076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:05
Código de Controle do Documento: 8e39120d-d9e5-4da1-903b-afa44c927214

Assim sendo, pela necessidade de se revolver conteúdo fático-probatório,
com incidência da
, não é possível conhecer da questão federal
Súmula 7/STJ
invocada, no ponto.

(3) Dos arts. 186, 188, I, e 927 do Código Civil. Caso
maior e
fortuito/força
exercício regular de direito

DRAGÃO DO MAR defendeu que o sinistro adveio de caso fortuito/força
maior (parada abrupta do veículo à frente) e que o preposto da recorrente agiu em
exercício regular de direito, afastando responsabilidade pelos arts. 186, 188, I, e 927
do Código Civil.
Mas as alegações não comportam acolhida.
O acórdão recorrido definiu, com apoio na prova, que se encontravam
presentes
,
todos os requisitos necessários para responsabilização do demandado
indicando ato ilícito, dano, culpa e nexo causal, e que não há que falar sequer em
(e-STJ, fl. 231).
culpa concorrente
As teses de caso fortuito e de exercício regular de direito pressupõem
infirmar o substrato fático fixado pelas instâncias ordinárias – isto é, substituir a
valoração da prova para concluir pela inevitabilidade do evento ou pela regularidade da
conduta –, o que também exige reexame probatório, obstado pela
.
Súmula 7/STJ
Ademais, no tocante aos consectários legais (correção e juros), a Corte
estadual sanou omissão apenas para ajustar o termo inicial e o índice segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem qualquer reflexo nas conclusões
sobre responsabilidade civil, transcrevendo: “na ação de reparação de danos ajuizada
por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora
” (AgInt no
devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
) e “
AREsp 1.683.668/MS
em caso de ação regressiva [...] o termo inicial da correção
(AgRg no Ag
), com aplicação do
monetária é a data do desembolso”
1.344.297/SP
quando não pactuado índice (e-STJ, fls. 289-293, 290-291).
INPC/IBGE
Nada há, pois, de violação dos arts. 186, 188, I, e 927 do CC no acórdão
recorrido, que se manteve dentro das premissas fáticas fixadas e das balizas legais
devidamente motivadas.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o percentual dos honorários advocatícios anteriormente
fixados em favor de ALLIANZ, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA56228076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:05
Código de Controle do Documento: 8e39120d-d9e5-4da1-903b-afa44c927214

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56228076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:05
Código de Controle do Documento: 8e39120d-d9e5-4da1-903b-afa44c927214

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.107.106 / CE
Número Registro: 2025/0418308-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02320367120208060001 2320367120208060001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO VIACAO DRAGAO DO MAR LTDA
ADVOGADO : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
ADVOGADA
: CÍNTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - SP138636
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:07
Código de Controle do Documento: f0bdae7f-0138-4bde-bc3e-0ad22930dea8

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:07
Código de Controle do Documento: f0bdae7f-0138-4bde-bc3e-0ad22930dea8